Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717101-37.2023.8.07.0000 Agravante(s) BCEC - Brasil Central de Educação e Cultura SS Agravado(s) André Luiz de Oliveira Neves Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BCEC - Brasil Central de Educação e Cultura SS contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 154693482 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por André Luiz de Oliveira Neves em desfavor do agravante, processo n. 0704132-78.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação do agravante em que alega imprecisão dos cálculos exequendos no que atine ao desconto de pontualidade na forma dobrada. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46399071), sustenta, em breve síntese, incorreção no fator de aplicação do desconto de pontualidade devido ao exequente. Diz que os documentos que instruem a impugnação ao agravo de instrumento demonstram que até dezembro/2016 o desconto pontualidade era de 10% e depois passou para 5%, o que não foi considerado pelo credor. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Pede a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para ser reconhecido o adequado percentual referente a desconto pontualidade. Preparo recolhido ao Id 46399072. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Verdade é que o agravante, apesar de postular a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível o deferimento da tutela liminar vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente ao pedido, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que a argumentação desenvolvida pelo recorrente se resume a uma única frase: “é necessário conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Além de não ter transitado em julgado o processo principal, não foi concedida garantia na forma do Art. 520, IV, do CPC”. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de antecipação da tutela recursal. Não há explicitação alguma sobre a probabilidade do direito ou o perigo de dano. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Posto isso, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso. INDEFIRO, entretanto, o pedido de efeito suspensivo, porque faltante a exposição da corresponde causa de pedir nas razões recursais. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora